Tribunal: TJES
Processo: 0003216-09.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-09.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CASTRO MOROSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1
6
,
§1º, INCISO I,
DA LEI Nº 10.826/2003 –
1.
TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUTODEFESA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA de fogo
e MUNIÇÕES
DE USO restrito -
2.
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O tipo penal do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato, que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para sua configuração a simples posse de arma de fogo.
2
. P
ara a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, deve-se atestar que ao agente não restaria nenhuma alternativa, senão a prática de um comportamento proibido por lei. Caso em que o réu não trouxe aos autos prova concreta, havendo apenas a alegação de que temia pela própria vida, por ter sido
vítima de uma tentativa de latrocínio
, formulação meramente abstrata que não tem o condão de afastar a tipicidade penal da norma, sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas.
3
.
Recurso conhecido. Negado provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003216-09.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE CASTRO MOROSINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-09.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CASTRO MOROSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE CASTRO MOROSINI
, objetivando a reforma da sentença condenatória
proveniente
da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou, pela prática do crime definido no artigo 1
6
,
§1º, inciso I,
da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Consta da inicial que, em
8
de
julho
de 20
20
, o apelante tinha em depósito armas de fogo e munição de uso restrito, com numeração raspada, bem co
m
o, mantinha em depósito munições de cal. 9 mm e carregadores cal. 380, sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Concluída a instrução criminal, foi proferida a sentença, na forma especificada acima.

Nas razões de fls. 132/145, pleiteia a absolvição em função da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, alegando que teria adquirido a arma para fins de defender-se, já que
dias antes da ação policial foi vítima de uma tentativa de latrocínio
.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do mérito recursal:

Destaco inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal restringer-se-a à alegação de ter agido escudado pela excludente da inexigibilidade de conduta diversa.

Analisando o tipo penal do artigo 16, da Lei nº 10.826/06, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção da integridade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo.

Outrossim, para a configuração da aludida excludente de ilicitude, deve-se atestar que o agente estaria diante de uma situação concreta e sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não se verifica no caso em tela.

Sobre o tema, trago as seguintes orientações jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de exclusão de ilicitude devem ser demonstradas em concreto, não sendo admitida sua invocação em abstrato. Circunstâncias que não se revestem de excepcionalidade suficiente a ensejar o afastamento da tipicidade material da conduta perpetrada pelo apelado. Precedentes do TJES. 2. Não se pode concluir que o caso demande a excepcional aplicação do princípio da insignificância no delito abstrato em questão. Isso porque o paciente portava uma arma municiada e em via pública havendo, inclusive, no contexto em que foi apreendida a arma, uma discussão em razão de um acidente de trânsito. 3. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Apelação 012170086008, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 21/10/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O porte ilegal é crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de carregar a arma, mesmo que sem acesso imediato a munições ou realização de exame de potencialidade lesiva. 2. A simples alegação de que o apelante vinha sofrendo ameaças não torna o porte ilegal de arma de fogo a única conduta possível ao indivíduo. Inteligência do artigo 156 do CPP.(TJES, Apelação 035160027153, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Subs. Rozenea Martins de Oliveira, 23/03/2018)

A justificativa recursal, no entanto, não está arrimada em nenhuma prova concreta, valendo-se apenas da alegação do acusado no sentido de que temia pela própria vida, por ter
sofrido uma tentativa de latrocínio.
Uma formulação meramente abstrata não tem o condão de afastar a tipicidade penal da norma, sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas.

Por fim, vale destacar que, no caso em apreço, exigível outra conduta por parte do acusado, já que diante da situação narrada, deveria ter optado pelos meios legais existentes para a aquisição de arma de fogo, atendendo aos pressupostos exigidos pela legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003216-09.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CASTRO MOROSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1
6
,
§1º, INCISO I,
DA LEI Nº 10.826/2003 –
1.
TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. AUTODEFESA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA de fogo
e MUNIÇÕES
DE USO restrito -
2.
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O tipo penal do artigo 16, da Lei nº 10826/2003 constitui delito de perigo abstrato, que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para sua configuração a simples posse de arma de fogo.
2
. P
ara a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, deve-se atestar que ao agente não restaria nenhuma alternativa, senão a prática de um comportamento proibido por lei. Caso em que o réu não trouxe aos autos prova concreta, havendo apenas a alegação de que temia pela própria vida, por ter sido
vítima de uma tentativa de latrocínio
, formulação meramente abstrata que não tem o condão de afastar a tipicidade penal da norma, sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada na Lei de Armas.
3
.
Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.